Tribunal: TJSP
Processo: 0019338-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r – Inadmissibilidade – Não verificada ilegalidade na revisão do reajuste realizado pelo ECONOMUS – Necessária à observância do art. 4o, I, parágrafo único, da Lei no 13.286/08.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação nos limites do art. 85, §2o, do CPC, que não se mostra desproporcional – Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais ora fixados – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0019338-24.2018.8.26.0100; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Funcionário aposentado da Nossa Caixa S/A incorporada pelo Banco do Brasil S/A – Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil reconhecida – Pretensão ao restabelecimento do reajuste de 7,5% para a aposentadoria complementar – Inadmissibilidade – Não verificada ilegalidade na revisão do reajuste realizado pelo ECONOMUS – Necessária à observância do art. 4o, I, parágrafo

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Funcionário aposentado da Nossa Caixa S/A incorporada pelo Banco do Brasil S/A – Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil reconhecida – Pretensão ao restabelecimento do reajuste de 7,5% para a aposentadoria complementar – Inadmissibilidade – Não verificada ilegalidade na revisão do reajuste realizado pelo ECONOMUS – Necessária à observância do art. 4o, I, parágrafo único, da Lei no 13.286/08.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação nos limites do art. 85, §2o, do CPC, que não se mostra desproporcional – Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais ora fixados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085465
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019338-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILSON
SERAPHIM, são apelados ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100 -Voto no 28474-JV
2
VOTO No 28.474 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 0019338-24.2018.8.26.0100
COMARCA:
SÃO PAULO
APELANTE: WILSON SERAPHIM
APELADOS: ECONOMUS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL E
BANCO DO BRASIL S.A.

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Funcionário aposentado da
Nossa Caixa S/A incorporada pelo Banco do Brasil S/A

Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil reconhecida Pretensão
ao restabelecimento do reajuste de 7,5% para a aposentadoria
complementar Inadmissibilidade Não verificada ilegalidade na
revisão do reajuste realizado pelo ECONOMUS Necessária à
observância do art. 4o, I, parágrafo único, da Lei no 13.286/08.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação nos limites do art.
85, §2o, do CPC, que não se mostra desproporcional Sentença de
improcedência mantida
Honorários recursais ora fixados

Recurso não provido.
Cuida-se de reclamação trabalhista ajuizada por Wilson
Seraphim e Maria Aparecida Almeida Ratier em face do Banco do Brasil S/A
(Sucessor do Banco Nossa Caixa S/A) e Economus
Instituto de
Seguridade Social, objetivando o restabelecimento do reajuste de 7,5%
para a aposentadoria complementar e o pagamento das diferenças
vencidas e vincendas.
A ação prosseguiu com o autor Wilson Seraphim, em
razão de desmembramento (fls. 32/33).
A r. sentença de fls. 455/461, cujo relatório adoto,
extinguiu o feito em relação ao Banco do Brasil S/A por ilegitimidade de
parte e, no mérito, julgou improcedente a ação. Em razão da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100 -Voto no 28474-JV
3
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.
Embargos de declaração oposto pelo autor (fls.
464/466, acolhidos somente para correção de erro material (fls. 468/469).
Inconformado, apela o autor, a fls. 472/484, defendendo
a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. No mérito, repisa os
argumentos expendidos na exordial. Pugna pela reforma da r. sentença e,
em caso contrário, requer a redução da verba honorária.
Recurso processado e contrariado (fls. 492/500 e
501/507vo).
Distribuídos os autos ao Desembargador Mourão Neto
(fl. 510), integrante da 27a Câmara de Direito Privado, que não conheceu do
recurso, com determinação de redistribuição à Seção de Direito Público (fls.
523/528vo).
Redistribuídos os autos a esta Relatoria (fl. 532).
É o relatório.
De rigor a confirmação da ilegitimidade passiva do
Banco do Brasil, uma vez que a instituição financeira em questão era
empregador do autor, ora apelante e na presente ação a relação trabalhista
não é objeto de controvérsia.
De outro lado, como bem decidiu o MM. Juiz, a
complementação do benefício de aposentadoria é responsabilidade do
ECONOMUS, inexistindo solidariedade entre os réus e o benefício da
previdência complementar não integra o contrato de trabalho do autor.
Superada tal questão, passa-se a analise do mérito.
Consta do processado que o requerente é funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100 -Voto no 28474-JV
4
aposentado da Caixa Econômica do Estado de São Paulo (antiga
denominação do Banco Nossa Caixa S/A), incorporada pelo Banco do
Brasil S/A, optante do regime celetista e enquadra-se no “Grupo “A” do
ECONOMUS, busca afastar a redução do percentual de sua aposentadoria
complementar, de 7,5% para 4,29%.
Com efeito, a controvérsia dos autos refere-se à relação
contratual do apelante com o ECONOMUS que é instituto administrador do
plano de previdência privada, sendo uma relação jurídica de natureza
previdenciária.
A Lei no 13.286/08 que disciplina as questões relativas à
incorporação do Banco Nossa Caixa S.A., dispõe quanto a forma de
reajuste do benefício:
Art. 4o - Permanecerá sob a responsabilidade do
Estado, após a transferência do controle acionário do
Banco Nossa Caixa S.A ao Banco do Brasil S.A, a
responsabilidade pelo custeio dos seguintes benefícios,
concedidos e a conceder:
I
as aposentadorias e pensões de ex-servidores
autárquicos do Banco Nossa Caixa S.A. que exerceram
direito de opção pela legislação trabalhista, na forma da
Lei no 10.430, de 16 de dezembro de 1971, na Lei no
8.236, de 19 de janeiro de 1993, no Decreto no 7.711,
de 19 de março de 1976 e Decreto no 34.531 de 31 de
dezembro de 1991;
(...)
Parágrafo único
Os benefícios mencionados neste
artigo serão reajustados de acordo com os índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100 -Voto no 28474-JV
5
estabelecidos em convenção ou dissídio coletivo da
categoria
profissional
dos
bancários,
independentemente da política de pessoal adotada
pelo Banco do Brasil S.A. (fl. 85vo) (g.n.).
Infere-se, portanto, que o apelante está incluído no
“Grupo A”, do Plano de Previdência Privada, sendo que o custeio de sua
aposentadoria é de responsabilidade exclusiva do Estado, não havendo
vinculação de reajuste do benefício à política adotada por instituição
bancária.
Assim sendo, não há ilegalidade na revisão do reajuste
realizado pelo ECONOMUS, e nem se cogitar de qualquer direito adquirido
em manter o reajuste em 7,5%, já que equivocadamente aplicado, sem
observância das normas contidas na Lei no 13.286/08.
Em tal sentido já decidiu esta Corte de Justiça:
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
Pretensão ao reajuste de 7,5%. Inadmissibilidade.
Inteligência do art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual
no 13.286/08. Reajuste realizado de acordo com a
Convenção Coletiva de Trabalho da FENABAN.
Precedentes. Ação julgada improcedente. Sentença
mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível 0025768-
94.2015.8.26.0100; Relatora Heloísa Martins Mimessi;
Data do Julgamento: 12/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100 -Voto no 28474-JV
6
APELAÇÃO
CÍVEL

PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS
DA
NOSSA
CAIXA
S/A,
POSTERIORMENTE
INCORPORADA PELO BANCO DO BRASIL S/A

Pretensão de restabelecimento do reajuste de 7,5%
previsto pelo Acordo Coletivo do Trabalho do Banco do
Brasil
Impossibilidade
Inteligência do art. 4o,
parágrafo único da Lei no 13.826/2008 - Reajuste
concedido que observa os termos do Acordo Coletivo
celebrado para a categoria dos autores
Pretensão
inicial que deve ser julgada improcedente Multa por
litigância de má-fé aplicada à ECONOMUS afastada -
Extinção do feito sem resolução de mérito em relação
ao Banco do Brasil S.A., ante o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva Sentença reformada Recurso
de
apelação
provido. (Apelação
Cível
0023515-36.2015.8.26.0100;
Relatora Maria
Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro
Central
Cível
- 38a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 07/06/2018).
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ação
movida por ex-funcionárias do extinto Banco Nossa
Caixa S.A., que pleiteiam o reajuste de 7,5% no
complemento de aposentadoria, com fulcro no reajuste
concedido pelo BANCO DO BRASIL S.A. aos seus
aposentados e pensionistas, nos termos do Acordo
Coletivo de Trabalho firmado em Novembro/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100 -Voto no 28474-JV
7
Ilegitimidade passiva A Lei n. 13.286, de 18 dezembro
de
2008,
no
seu
artigo
4o,
inciso
II,
afasta
expressamente a responsabilidade do BANCO DO
BRASIL S.A. em relação àqueles que percebem
complementação de aposentadoria, com fulcro na Lei
Estadual n. 4.819, de 26 de agosto de 1958, hipótese
que se amolda ao caso concreto. Sentença que julgou
extinto o feito, ante a ilegitimidade passiva do BANCO
DO BRASIL S.A.. Decisão mantida nesta 2a instância.
RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO EM PARTE tão-
somente para a minoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais. (Apelação
Cível
0000571-06.2016.8.26.0100; Relator Souza Nery; Data
do Julgamento: 19/03/2018).
A
verba
honorária
fixada
não
merece
reparo,
considerando a complexidade e a natureza da presente causa, entre outros
critérios que o juiz deve levar em consideração, previstos nos incisos do §
2o do art. 85, a fixação do percentual de 10% do valor da causa,
corresponde a aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
não se afigura exorbitante e desproporcional e deve ser mantida.
Fica mantida a r. sentença.
Para fins do disposto no art. 85, §11, do novel estatuto
processual civil (quantificação dos honorários na fase recursal), majora-se
em 5% (cinco por cento) a verba honorária fixada na r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator